Tribunal: TJMT
Processo: 1019638-58.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019638-58.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência Tributária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), CARNES BOI BRANCO LTDA - CNPJ: 04.352.277/0001-34 (EMBARGADO), CARNES BOI BRANCO LTDA - CNPJ: 04.352.277/0002-15 (EMBARGADO), CARNES BOI BRANCO LTDA - CNPJ: 04.352.277/0003-04 (EMBARGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), SECRETARIO DE ESTADO DE FAZENDA (EMBARGANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MICHELLY CRISTINA RALDI - CPF: 048.976.081-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 31/08/2023 A 06/09/2023, À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO). NÃO REGISTROU VOTO A 4ª VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP).

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE – NÃO ACOLHIMENTO – MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE APRECIADA – ILEGALIDADE DA CONDICIONANTE IMPOSTA PELO DECRETO 273/2019 - CONCESSÃO DA ORDEM MANDAMENTAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALMEJANDO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 E INCISOS DO CPC - DISPOSITIVO QUE DEVE SER OBSERVADO AINDA QUE O OBJETIVO SEJA O DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS – DECISÃO MANTIDA.

1 – Inexistindo no acórdão recorrido quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil, a rejeição dos embargos declaratórios é medida que se impõe.

2 – Mesmo havendo pretensão de pré-questionamento da matéria, os embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses elencadas no artigo 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil, não se prestando a lograr efeito infringente para modificar o julgamento e adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o v. acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo nos autos de Mandando de Segurança registrado sob o número 1019638-58.2019.8.11.0000, impetrado pela empresa CARNES BOI BRANCO LTDA. em face de ato ilegal praticado pelos EXMOS. SRS. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL E SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, que, à unanimidade, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva invocada pelas autoridades coatoras e, no mérito, CONCEDEU a segurança perscrutada no
mandamus
para afastar a condicionante imposta no artigo 14-B, §1º, do Decreto n. 273/2019, consubstanciada na desistência expressa de ação judicial proposta com o viso de protestar contra o recolhimento do FEEF-MT.

Inconformado com a decisão que lhe fora desfavorável o Ente Público manejou o presente recurso de embargos de declaração.

Em suas razões de recorrer assegura que o acórdão embargado, em sua fundamentação, padece do vício da omissão, porquanto não analisou adequadamente a questão afeta à ilegitimidade de parte passiva, que restou rejeitada sem enfrentamento ao disposto no artigo 6º, §3º, da Lei n. 12016/09.

Prossegue aduzindo que, quanto ao mérito, a decisão colegiada concedeu a segurança para afastar a condição imposta no artigo 14-B, §1º, do Decreto n. 273/2019,
“todavia, não ponderou sobre a permissão condida no §4º do art. 3º. DA LEI COMPLEMENTAR n. 160, de 7 de AGOSTO DE 2017, e §2º da Cláusula Décima do CONVÊNIO ICMS 190/17, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2017, que autoriza a unidade federada concedente revogar,
modificar
o ato concessivo ou reduzir o seu alcance ou o montante das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais antes do termo final de fruição; e, ainda, no art. 55 da LC 631/2019, segundo o qual fica o Poder Executivo autorizado a
editar os atos necessários para operacionalização
do disposto nesta Lei Complementar”.

Assegura que as autoridades coatoras são partes ilegítimas para figurarem no polo passivo da ação mandamental porque não é competência delas a arrecadação, fiscalização, concessão de benefício fiscal e/ou enquadramento de contribuinte em regime de recolhimento do ICMS.

Alega que essa assertiva pode ser averiguada até pela inércia da impetrante em apresentar aos autos prova de qualquer ato concreto rubricado pelas autoridades coatoras indicadas na peça madrugadora do
mandamus.

Registra que o GOVERNADOR DO ESTADO não pode ser apontado como autoridade coatora pelo simples fato de ser o chefe máximo do Poder Executivo.

No mesmo espelho de verificação, afirma que as atribuições do SECRETÁRO-CHEFE DA CASA CIVIL estão enumeradas no art. 14 da Lei Complementar n. 612/2019, que não traz em seu rol nenhuma atribuição afeta ao ato em questão.

Do mesmo modo, com relação ao SECRETÁRIO DE FAZENDA, suas atribuições estão previstas no artigo 124 e incisos do Derreto n. 182 de 18/07/2019, vigente à época da impetração.

Fortes nesses argumentos, destacando que o acórdão obliterado está eivado do vício da omissão e, por entender que os embargos de declaração é o meio de sanar a situação vivenciada, implora pelo provimento dos presentes aclaratórios (Id. 165337694).

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões ao recurso, oportunidade em que contrapõe os argumentos do embargante, alegando intuito meramente protelatório na tentativa de rediscutir a matéria, pelo que deve ser aplicada a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. (Id. 166515667)

Recurso tempestivo. Sem preparo por força de lei.

É a síntese do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como posto no relatório, o ESTADO DE MATO GROSSO, neste ato representado pelo Procurador-geral do Estado Carlos Alberto Bueno, descontente com o julgamento colegiado proferido no Mandado de Segurança n. 1019638-58.2019.8.11.0000 que, em síntese, concluiu, por maioria de votos, pela rejeição da preliminar de ilegitimidade de parte passiva invocada pelas autoridades coatoras e, no mérito, à unanimidade, pela CONCESSÃO DA ORDEM, para afastar a condição imposta no art. 14-B, §1º, do Decreto n. 273/2019, qual seja, desistência de ação judicial questionando o recolhimento do FEEF/MT – Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal para que a impetrante possa migrar/usufruir dos benefícios fiscais, quando preenchidos os requisitos inerentes à imunidade ou redução do tributo, interpõe embargos declaratórios.

O acórdão obliterado restou assim ementado,
in verbis
:

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA – NÃO ACOLHIMENTO – MÉRITO
–

BENEFÍCIO FISCAL – LEI COMPLEMENTAR N. 631/2020 – DECRETO REGULAMENTAR N. 273/2019 – IMPOSIÇÃO DE CONDICIONANTE À CONCESSÃO/FRUIÇÃO DOS BENEFICIOS FISCAIS RELACIONADOS NA LEI DE REGÊNCIA - DESISTÊNCIA EXPRESSA DE AÇÕES JUDICIAIS QUESTIONADORAS DO RECOLHIMENTO DO FEEF/MT (ART. 14-B, §1º, III) – ILEGALIDADE – LEI DE HIERARQUIA INFERIOR - DIREITO FUNDAMENTAL E CONSTITTUCIONAL DE AÇÃO (ART. 5º, XXXV DA CF) – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

1 – Em sendo o objeto da ação mandamental o questionamento da legalidade do Decreto Regulamentar n. 273/2019, chancelado pelas autoridades indigitadas coatoras, portanto, dotadas de competência para corrigi-lo, não há que se falar em ilegitimidades delas para figurarem no polo passivo da ação mandamental.

2 –
A imposição prevista no artigo 14-B, §1º, III, do Decreto Regulamentar n. 273/2019, concernente à imposição ao contribuinte de desistir de ação proposta contra o Fisco Estadual visando à discussão acerca da legalidade e inconstitucionalidade do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF/MT para que possa vir a migrar e usufruir dos novos benefícios fiscais ditados pela Lei Complementar nº 631/2019, que não prevê tal condição, é ilegal e viola direito líquido e certo da impetrante.

3 - Ao Decreto 273/2019, cuja função é eminentemente a de regulamentar a Lei Complementar nº 631/2019, não cabe inovar na ordem jurídica para dispor de modo antagônico à lei, por se tratar de norma primária e hierarquicamente superior. Tal ato normativo deveria dispor apenas sobre a forma de comprovação da regularidade fiscal e os procedimentos a serem observados para exclusão do rol dos beneficiários do programa, tal como disposto no artigo 12 da Lei Complementar nº 631/2019.

4 – Ademais, a norma que impõe a desistência de ação judicial para concessão de benefícios fiscais viola direito subjetivo do contribuinte, erigido a patamar constitucional e
status
de direito fundamental garantido no artigo 5º, XXXV, da Carta Magna.

5 – Violação a direito líquido e certo confirmado na via mandamental. Concessão da segurança.

Como fiz constar no relatório, a argumentação precípua do embargante é a de que o acórdão refutado apresenta-se omisso, visto que não deu especial atenção aos fundamentos expostos na peça defensiva apresentada pelas autoridades coatoras, deixando de pronunciar acerca de fundamentos relevantes e conclusivos para inversão do julgamento, especialmente no que refere à ilegitimidade de parte passiva das autoridades coatoras. Nesse ponto, aduz que a decisão colegiada não enfrentou a matéria à luz dos artigos 3º, §4º, da Lei Complementar n. 160/2017 e §2º da Cláusula 10ª do CONVÊNIO ICMS 190/2017 e, ainda, do art. 55 da LC 631/2019.

Diametralmente contrária às argumentações externadas pelo Ente Público embargante, penso que não há no acórdão qualquer vício a ser sanado por via do presente recurso.

Reiterando a cuidadosa análise dos autos, percebe-se que o acórdão obliterado decidiu justamente as matérias trazidas à colação na ação mandamental promovida pela empresa CARNES BOI BRANCO LTDA. contra o ESTADO DE MATO GROSSO, sendo que os membros da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo concluíram, por maioria de votos, REJEITAR a preliminar de ilegitimidade de parte passiva e, no mérito, pela CONCESSÃO DA SEGURANÇA perquirida no
writ
, pelos fundamentos que restaram exaustivamente delineados.

Assim, ponderando as alegações postas pelo embargante, é fácil concluir, a bem da verdade, que a única e exclusiva intenção é ver novamente a rediscussão da matéria já decidida, o que é impossível e totalmente impertinente em se tratando de embargos de declaração.

O acórdão obliterado, objeto do presente recurso de embargos declaratórios, no que tange à fundamentação jurídica, não apresenta qualquer dos vícios externados de forma espartana, a serem corrigidos, devendo assim permanecer intacto, bem como, por derradeiro, na forma do artigo 1.022 e seguintes do CPC, os embargos não se prestam para fins de pré-questionamento.

Reputo importante trazer à colação a fundamentação exteriorizada no acórdão ao decidir sobre a ilegitimidade de parte passiva, que as impetradas insistem em defender, desta vez, pela via inadequada -
in verbis:

“(...)
Em seara de preliminar, as autoridades coatoras arguem ilegitimidade de parte para figurarem no polo passivo do
mandamus,
ao argumento precípuo de que, em não sendo elas quem efetivamente praticaram o ato indigitado de ilegal, via de consequência, não são detentoras da atribuição de conceder administrativamente à impetrante o benefício fiscal almejado.

Em que pesem as eloquentes argumentações esgrimidas pela Procuraria-Geral do Estado, representando as autoridades coatoras, a preliminar aventada neste capítulo não está a merecer o acolhimento desejado.

Isso se dá pelo fato de que não tem aplicação ao caso o entendimento pacífico externado pelo Tribunal da Cidadania, conclusivo pela não admissão do Governador e de respectivos Secretários no polo passivo de ações mandamentais que tenham como finalidade o questionamento de atos de fiscalização e arrecadação, sob a justificativa de que os detentores de atribuição para tal são funcionários de hierarquia inferior afetos à concretização dos mandamentos abstratos da legislação tributária (Leis e Regulamentos).

Na hipótese em julgamento o que se discute não é, na realidade, a concessão, ou não, do benefício fiscal, mas a ilegalidade da exigência da condição de desistir de ações judiciais, prevista no Decreto n. 273/2019, que direcionou seus efeitos a um grupo peculiar de pessoas, quais sejam, aquelas que ajuizaram ações em desfavor do Ente Público Fazendário com o intuito de discutir acerca da legalidade do recolhimento do Fundo Estadual de equilíbrio Fiscal do Estado de Mato Grosso.

Neste cenário, sobressai-se que trata de ato regulamentar de efeitos concretos, portanto, com expressividade semelhante à de um ato administrativo
stricto sensu
.

Assim, tal como registrou a douta Procuradoria-Geral de Justiça, essa peculiaridade afasta, por si só, o entendimento exteriorizado pelo Superior tribunal de Justiça, que diz respeito tão somente àquelas atividades exercidas sob a égide de dispositivos notavelmente abstratos.

Ademais, fica fácil concluir, da simples consulta ao Diário Oficial em que se concretizou a publicação do ato impugnado (Decreto n. 273/2019), que a norma foi chancelada pelas autoridades indicadas como coatoras, o que faz emergir a certeza de que o ato coator foi efetivamente praticado por elas, fato que lhes confere legitimidade para figurarem no polo passivo do
writ
, até porque, ao contrário do que pretenderam fazer crer, caso ocorra a declaração de ilegalidade do ato, são elas que possuem envergadura para o seu desfazimento.

Diante desses fundamentos,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade de parte passiva invocada pelas autoridades impetradas”
.

Depois de ouvida a leitura desse voto, o eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, contudo, pediu vista dos autos e, ao proferir seu voto, apresentou divergência,
acolhendo a preliminar de ilegitimidade de parte passiva
e, em ato subsequente,
indeferiu a segurança,
nos termos do artigo 6º, §5º, da Lei n. 12.016/2009,
revogando a liminar deferida
no nascedouro dos autos, trazendo como razão de decidir, basicamente:

Que inexiste na hipótese ato praticado pelas autoridades impetradas. Que à impetrante incumbiria demonstrar qual autoridade estaria a exigir a condicionante, desistência de ações judiciais que visa discutir o recolhimento da FEEF/MT, para, só assim, usufruir dos benefícios fiscais previstos na Lei n. 631/2019. Que o ato tido ilegal ou abusivo decorreria do próprio Decreto do Estado de Mato Grosso n.273/2019, que acrescentou ao RICMS/MT o art. 14-B, § 1º, III. De forma que não se constata a existência de possíveis atos de efeitos concretos a serem praticados pelas autoridades apontadas coatoras que pudessem violar direito líquido e certo da impetrante, visto que o aludido decreto, que trouxe alterações no Regulamento do ICMS, trata-se de ato normativo de efeitos gerais e abstratos. Que acaso existisse pedido administrativo, já que dele não se tem notícia, este não seria analisado pelas autoridades coatoras, portanto, não estão eles legitimados a figurar no polo passivo da demanda.

Nessa ocasião, por cautela, pedi novas vistas dos autos para reanalisar a matéria. E nessa análise, voltando ao julgamento da impetração, consignei:

“(...)
peço vênia ao eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, o qual hipoteco minha admiração e respeito, para manter meu voto nos exatos termos em que proferido, acrescentando apenas que o entendimento nele externado está em sintonia com o entendimento que vem sendo adotado pelas Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, que, em hipóteses semelhantes,
à unanimidade vêm rejeitando a arguição de ilegitimidade passiva
do GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, do SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO e do SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO -
in verbis:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
E DE PERDA SUPERVINIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL -
REJEIÇÃO
– BENEFÍCIO FISCAL – LEI COMPLEMENTAR N. 631/2019 – FRUIÇÃO CONDICIONADA À DESISTÊNCIA DE AÇÕES SOBRE O FEEF – ARTIGO 14-B, §1º, III, DO DECRETO N. 273/2019 – ILEGALIDADE – EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES REGULAMENTARES – MITIGAÇÃO AO DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBINTE NA DISCUSSÃO SOBRE O FUNDO CRIADO PELO GOVERNO – DIREITO DE AÇÃO – PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INDEPENDÊNCIA DE ATOS – VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Em razão de a ação mandamental questionar a legalidade do 273/2019, subscrito pelas autoridades constantes do polo passivo, não há falar em ilegitimidade passiva.

O aditamento da inicial, antes da notificação da parte impetrada, com vistas de ajustar o pedido à nova realidade fático-jurídica da empresa impetrante, afasta a tese de perda superveniente do interesse processual.

A imposição prevista no artigo 14, do Decreto n. 273/2019, quanto a desistência da ação judicial, que discute o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, como
conditio sine qua non
para fruição do beneficio fiscal, previsto em lei, afigura-se ilegal, na medida que extrapola os limites traçados pela Lei Complementar n. 631/2019, que não previu qualquer exigência desta natureza.

O Decreto, como norma secundária, cuja função é, eminentemente, regulamentar, não inova na ordem jurídica, para dispor de modo contrário ao que prevê a lei, dado que esta é norma primária e hierarquicamente superior, sob pena de ofensa ao princípio da ilegalidade.

O Termo de Remissão e Anistia de Benefícios e o Termo de Migração de Benefício Fiscal, firmados pela impetrante ante o reconhecimento de ilegalidade da exigência, constante do Decreto n. 273/2019.

(N.U. 1019574-48.2019.8.11.000; Relator:
Des. MÁRCIO VIDAL
, Julgamento proferido em 06/08/2020).

No mesmo sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – PRELIMINARES DOS IMPETRADOS – 01 –
ILEGITIMIDADE PASSIVA
– DEMONSTRAÇÃO DE QUE O ATO IMPUGNADO FOI PRATICADO PELAS AUTORIDADES IMPETRADAS AS QUAIS POSSUEM COMPETÊNCIA PARA CORRIGI-LO –
ILEGITIMIDADE NÃO CONFIGURADA
– 02 – NÃO CABIMENTO DE AÇÃO MANDAMENTAL CONTRA ATO GENÉRICO E ABSTRATO (LEIEM TESE) –
DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS DE APLICAÇÃO CONCRETA DO ATO IMPUGNADO – SUMULA 266 DO STF NÃO AMOLDÁVEL AO CASO
–
PRELIMINARES REJEITADAS
– MÉRITO – FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PREVISTO NALEI COMPLEMENTARN. 631/2019 – CONDICIONAMENTO À DESISTÊNCIA DE AÇÕES SOBRE O FEEF ESTABELECIDO PELO DECRETO N. 273/2019 – ALTERAÇÕES NO REGIMENTO ICMS E EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DE REGULAMENTAR DO DECRETO – DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E AO DIREITO DE AÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 5º, XXXV, DA CF/1988 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Mandado de segurança impetrado para que seja reconhecida a ilegalidade do ato tido como coator, consistente da edição do Decreto Regulamentar. 273/2019, que prevê como condição para concessão/migração de beneficio fiscal previsto na LC 631/2019, que o contribuinte desista das ações judiciais que questionam a licitude do recolhimento ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEET/MT, condição essa, não prevista na legislação de regência.

Se o ato tido como coator foi praticado pelas autoridades tidas como coatoras, as quais possuem competência para corrigi-lo, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Quando o ato (norma) impugnado teve aplicação concreta em relação à parte impetrante, não estamos diante de ação mandamental impetrada contra ato genérico e abstrato, sendo, dessa forma, inaplicável a Súmula 266 do STF, que estabelece que
“não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.

O Decreto como norma secundária, cuja função é meramente regulamentar, não cabe inovar na ordem jurídica, dispondo de modo contrário ao que prevê a lei, norma primária e, hierarquicamente, superior, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

A norma que exige concessão do beneficio fiscal, que o contribuinte desista de ação judicial relacionada à ilicitude do recolhimento ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso (FEEF/MT) viola direito de ação previsto no artigo 5º, XXXV da Constituição Federal de 1988. Segurança concedida.

(N.U. 1019572-78.2019.8.11.0000 Relator:
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
Julgamento proferido no dia 06/08/2020).

Assim, em meu entendimento, sintonizado com a jurisprudência deste Sodalício e em harmonia com o parecer ministerial da lavra do douto Procurador de Justiça Doutor Luiz Eduardo Martins Jacob, a questão não merece ser vista sob o prisma apresentado pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa, visto que não se trata de impetração contra ato normativo, de forma genérica e abstrata, na medida em que o referido Decreto, desde o seu nascedouro, já traz efeitos concretos e afeta, sobremaneira, a atividade empresarial da impetrante no que tange às suas finanças.

Feitas essas considerações, pedindo vênia ao eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, mantenho o meu voto nos termos em que foi prolatado”.

Quanto ao mérito, da mesma forma, a questão foi devidamente tratada no acórdão, tendo sido analisada à luz da legislação pertinente, restando bem esboçado o direito da impetrante em poder migrar/usufruir dos benefícios fiscais quando preenchidos os requisitos inerentes à imunidade ou redução do tributo, sem que tenha que ser submetida ao cumprimento da condicionante imposta pelo Decreto n. 273/2019, qual seja, desistir da ação judicial por ela ajuizada questionando o recolhimento do FEEF/MT.

Logo verifica-se que a real intenção do ESTADO DE MATO GROSSO, aqui embargante, é obter o reexame da matéria já analisada, com a consequente modificação da decisão pela via oblíqua dos presentes aclaratórios.

No que se refere ao ambicionado efeito infringente, tanto a doutrina como a jurisprudência têm admitido a adoção de embargos de declaração com efeito infringente do julgado em caráter excepcional, ou seja, quando a sua modificação é mera decorrência da correção de vício efetivamente existente ou em caso de erro material.

Logo, não se prestam os embargos de declaração a conseguir efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante.

Assim, a conclusão que se chega, a toda evidencia, é de que os embargos declaratórios revelam-se improcedentes, porquanto, repito, as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, além de pretender rediscutir matéria já amplamente decidida sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.022 do CPC).

Deste modo, apesar de louváveis as assertivas do embargante, não vislumbro a existência de omissão, contradição ou obscuridade, o que torna evidente sua pretensão em rediscutir a matéria decidida de forma de forma contrária aos seus interesses, finalidade que refoge ao âmbito de abrangência dos embargos de declaração, devendo ser veiculadas por meio de recurso próprio e adequado.

Impende anotar, outrossim, que ainda que o embargante esteja apenas ambicionando o prequestionamento da matéria, mesmo nessa hipótese são inadmissíveis os declaratórios se a decisão embargada não padecer dos vícios traçados pelo artigo 1.022 e seus incisos do CPC, que autorizam a sua interposição.

A propósito é a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

EMENTA

“ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 101207-07.2018.8.11.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – EXECUÇÃO DE GARANTIA – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO - BEM DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – PENHORA – ART. 835, § 3º, DO CPC/15 – CITAÇÃO – PRAZO PARA PAGAR A DÍVIDA – DEVOLUÇÃO – ACÓRDÃO MANTIDO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Compete ao embargante, ao sustentar a existência de erro, contradição, obscuridade ou omissão, indicar de forma clara o ponto em que a decisão embargada teria incorrido no vício alegado, o que não ocorreu nos declaratórios. Não demostra eventual vício do art. 1.0022 do CPC/2015 a pretensão de rediscussão do julgado que consubstancia mero inconformismo. Pré-questionamento que não prescinde do preenchimento dos lindes traçados no art. 1022 do CPC.
(N.U, 1012207-07.2018.8.11.0000. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DEDIREITO PRIVADO. Julgado em 20/02/2019, Publicado o DJE 20/02/2019). Destaquei.

No mais, faço consignar que a ausência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 e seus incisos do CPC a inquinar a decisão embargada, representando apenas inconformismo do embargante com a decisão que lhes fora desfavorável, por ora, não me vislumbra situação de imposição da multa perquirida pela empresa embargada, em razão de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Todavia, registro que a tentativa de rediscutir a matéria em novos embargos sujeitará a embargante à penalidade descrita no artigo 1.026 do CPC.

Frente ao exposto, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém, por não vislumbrar nenhuma hipótese de acolhimento do recurso, previstas no art. 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil, REJEITO OS DECLARATÓRIOS submetidos à apreciação, mantendo a decisão embargada pelos seus próprios fundamentos.

Por derradeiro, desde já fica esclarecido que para fins de prequestionamento visando à interposição de recursos às instâncias superiores, tem-se por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocados pelas partes e pertinente a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2023